Tribunal: TJMT
Processo: 0002888-55.2008.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002888-55.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[L O DURANTE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 37.483.211/0001-32 (APELADO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LOCAÇÃO DE VESTUÁRIOS.

PAGAMENTO INDEVIDO DE ISSQN. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. IRRESINAÇÃO QUANTO O MARCO INICIAL DOS JUROS E INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1.

Consoante estabelecido na Súmula nº. 188 do STJ, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

2.

“(...) A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso
. (...)”.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). Destaquei.

3.

No âmbito municipal há legislação própria que regulamenta acerca do índice a ser utilizado para efeitos de juros e correção de imposto em atraso [artigo 149 da Lei Complementar n° 043/1997], com atualização baseada
na variação do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Repetição de Indébito,
proposta por L. O. DURANTE & CIA LTDA, julgada procedente para condenar o requerido à restituição em dobro do valor recolhido indevidamente, nos termos do artigo 167 do CTN, com juros no percentual estabelecido pela caderneta de poupança a partir da sentença, nos termos da Lei 11.960/09, e correção monetária pela taxa SELIC por se tratar de natureza tributária, mais honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (ID Num. 12323460)

Nas razões recursais o MUNICIPIO DE CUIABA requer a incidência de juros sobre a condenação após o transito em julgado (artigo 167, parágrafo único do CTN e Súmula 162 do STJ), correção monetária mediante aplicação da TR ou IPCA (Código Tributário Municipal - art.149 da Lei Complementar n° 043/1997). (ID Num.12323461, 12321975 e 12322958)

Contrarrazões pelo não provimento do apelo. (ID Num. 12323452 e 12321976)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial (ID Num.12323462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Ação de Repetição de

Indébito
ajuizada ante o pagamento indevido de ISSQN, por empresa do ramo de locação de vestuários de noivas,

julgada procedente, nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, condenando o Requerido a restituição de indébito tributário, nos termos do art.167 do CTN, referente aos DAR’s de fls.34/64, devendo incidir juros no percentual estabelecido pela caderneta de poupança a partir desta data, nos termos da Lei11.960/09, e correção monetária pela taxa SELIC por se tratar de natureza tributária, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUCAO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3°, 1 do CPC/2015.”

A parte requerida recorre tão somente quanto o marco inicial dos juros e índices de correção monetária fixados no julgado.

Quanto
o termo inicial para incidência dos juros moratórios, deve incidir a partir do trânsito em julgado
, consoante estabelecido na Súmula nº. 188 do STJ, que dispõe que os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS – SUJEIÇÃO AO ISS – AUSÊNCIA DE ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA PELO ESTADO DE DESTINO – OPERAÇÕES OCORRIDAS ANTES DA EC 87/2015 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RESP 1.495.146-MG –ART. 543-C DO CPC/73 – MESMO ÍNDICE UTILIZADO PELO ESTADO PARA ATUALIZAR SEUS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ –
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 – Se a empresa adquire mercadorias na qualidade de destinatária final, por desenvolver atividade de impressão de material e serviços de acabamentos gráficos por encomenda, está sujeita tão somente ao recolhimento de
ISSQN
, não se submetendo ao recolhimento de Diferencial de Alíquota de ICMS. (...) 4 –
Os juros moratórios, na repetição de indébito de natureza tributária, são devidos na ordem de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula nº. 188 do STJ.

(N.U 0006578-58.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019) Destaquei.

No que tange aos juros e correção monetária, de acordo o julgamento proferido no REsp 1.495.146-MG, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu algumas teses/especificações, dentre as quais aquela relacionada aos casos de repetição de indébito tributário, segundo o qual os valores apurados devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, indexador este que não pode ser cumulado com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, pois referida taxa já é composta por ambos, salvo se houver previsão em legislação municipal/estadual dispondo sobre índice diverso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. “TESES JURÍDICAS FIXADAS”. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso
. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (Destaquei)

Considerando que a obrigação imposta ao Município de Cuiabá refere-se à repetição de indébito de natureza tributária [ISSQN], bem como verificado que no âmbito municipal há legislação própria que regulamenta acerca do índice a ser utilizado para efeitos de juros e correção de imposto em atraso [artigo 149 da Lei Complementar n° 043/1997], com atualização baseada
na variação do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
deve a sentença ser reformada neste ponto, inclusive quanto ao termo inicial, tendo por base a previsão contida na Súmula 162 do STJ [“Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido”].

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, para determinar que
o termo inicial para incidência dos juros moratórios é o trânsito em julgado
(Súmula nº. 188 do STJ), e que a correção monetária do valor a ser restituído seja calculada na forma utilizada pela municipalidade para a cobrança do tributo pago em atraso (IPCA), conforme acima fundamentado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020